Tribunal: TJES
Processo: 5003025-34.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003025-34.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO RITA DE AMORIM
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003025-34.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO RITA DE AMORIM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: DIEGO GONCALVES DA SILVA - ES23635-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS HOMICIDIO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –

PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE
- ORDEM DENEGADA. 1
. E
mbora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, principalmente ante a gravidade concreta da conduta da paciente. Portanto,
não há ausência de
contemporaneidade quando as circunstâncias fáticas apuradas no caso em concreto reforçam a necessidade manutenção da constrição cautelar do paciente ante a necessidade de aplicação da lei penal.
Ordem denegada.

25 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003025-34.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO RITA DE AMORIM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: DIEGO GONCALVES DA SILVA - ES23635-A

VOTO

Como relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO RITA DE AMORIM,
contra suposto ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000844-55.2020.8.08.0064.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, em especial, diante do comparecimento espontâneo do paciente perante a Autoridade Policial e de suposta ausência de contemporaneidade dos fatos.

Desta forma, postula a imediata concessão da liberdade provisória, com ou sem imposição de cautelares alternativas.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Reprisando,
o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal, vejamos a denúncia recebida em seu desfavor:

[...]
Consta do incluso inquérito policial, que serve de base para a presente peça acusatória, que, no dia 24 de maio de 2020, aproximadamente às 19h47min, na Rua José Nunes da Silva, final da rua/próximo a Igreja evangélica, Brasil Novo, nesta urbe, o denunciado JOÃO RITA DE AMORIM, externando evidente intenção homicida, por motivo fútil, mediante emboscada, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Sebastião Rodrigues de Oliveira, que veio a falecer no mesmo dia dos fatos.

Depreende-se dos autos que a vítima Sebastião Rodrigues de Oliveira residia próximo à casa do denunciado JOÃO RITA e eram, até então, amigos. Contudo, o denunciado começou a se relacionar sexualmente com Amanda Medeiros dos Santos, pessoa por quem passou a nutrir ciúmes, especialmente direcionados à Sebastião, uma vez que Amanda também havia, em momento anterior, se relacionado sexualmente com a vítima.

Assim, segundo elementos colhidos em solo policial, o denunciado começou a se comportar de forma alterada e dias antes do crime ora apurado, na data 21 de maio de 2020, disse para Amanda: "EU VOU MATAR ESSE "TIÃOZINHO", DE AMANHÃ NÃO PASSA".

Por conseguinte, revelam os dados investigativos que, conhecendo a rotina da vítima, por serem amigos e residirem próximos, o denunciado manteve-se em sua residência e, no momento em que a vítima passou em frente a sua casa, foi surpreendida por diversos disparos de arma de fogo que ceifaram sua vida e, imediatamente, o denunciado evadiu-se do local, tomando destino ignorado.

Deflui-se do Laudo de Exame Cadavérico em anexo (fl.36-a.n) que dos disparos efetuados pelo denunciado, ao menos 06 (seis) atingiram a vítima, inclusive na região torácica, que, por sua vez, veio ao solo, no meio da rua, e foi a óbito no mesmo local.

Conforme apurado nos autos, o fato ocorreu por motivo fútil em razão dos ciúmes que o denunciado alimentava por Amanda, tendo em visto ela ter se relacionado anteriormente com a vítima.

Por fim, restou devidamente apurado no trabalho em solo policial, que o crime ocorreu mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, pois o denunciado, no dia dos fatos, permaneceu escondido em sua residência, aguardando o momento em que a vítima passaria pelo local, para, assim, surpreende-la com disparos de arma de fogo, atingindo-a de forma fatal.

A materialidade e autoria dos delitos em questão estão demonstradas pelos diversos elementos de prova já obtidos, destacando-se o Boletim Unificado n° 42386283 (fls. 03/05), Laudo de Exame Cadavérico (fls.36/37-a.n), Auto de Apreensão (fls.25), Relatório Final do Inquérito Policial (fls. 29/34), bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

Assim agindo, o denunciado JOÃO RITA DE AMORIM incorreu na sanção do artigo 121, §2º, inciso II e IV do Código Penal
.
[...]

Portanto,
entendo que estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar do paciente, principalmente ante à gravidade concreta de sua conduta.

Outrossim, vejamos o ressaltado apontado pela autoridade coatora na decisão combatida nesta impetração:

“
Narram as peças de informação de que o investigado teria atuado em homicídio consumado ocorrido nesta Comarca, no dia 24 de maio de 2020, na medida em que atingiu a vítima por "ciúme ou fofoca", relacionados à Amanda Medeiros dos Santos, que se relacionaria sexualmente com os dois envolvidos, segundo informações das testemunhas ouvidas durante o inquérito.

Segundo consta, foi decretada a prisão temporária do investigado nos autos de nº 0000735- 41.2020.8.08.0064, mas o mandado de prisão não foi efetivamente cumprido.

No caso em apreço, há indícios suficientes da autoria e prova da materialidade, notadamente, pelo boletim unificado de fls. 06/08, declarações das testemunhas de fls. 13/14 e 18/19; auto de apreensão de arma de fogo de fls. 28; auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fl. 29; pelo relatório final do inquérito policial de fls. 32/37 e pelo laudo de exan1e cadavérico de fls. 40/42; presentes o
fumus comissi delicti
.”

Desta forma, neste momento de análise mais aprofundada do feito,

embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Preceitua a doutrina, que a prisão preventiva pode ser ordenada "para fins externos à instrumentalidade, associada à proteção imediata, não do processo em curso, mas do conjunto de pessoas que se há de entender como sociedade. [...] A modalidade de prisão, para cumprimento desta última finalidade, seria a prisão para garantia da ordem pública", "quando se tutelará, não o processo, mas o risco de novas lesões ou reiteração criminosa", deduzidos, a princípio, da natureza e gravidade do crime cometido e da personalidade do agente (Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência, Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2012).

Nesse contexto, não
há ausência de
contemporaneidade quando as circunstâncias fáticas apuradas no caso em concreto reforçam a necessidade manutenção da constrição cautelar do paciente, ante à urgência de aplicação da lei penal.

[...] "A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).[...] (AgRg no HC n. 783.762/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

[...] E conforme a jurisprudência do STJ, não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada (HC n. 620.306/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/11/2020).[...] (AgRg no HC n. 713.914/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

25 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.